Tribunal: TJDFT
Processo: 0753784-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito do consumidor. transporte aéreo. falha na prestação do serviço. atraso do voo. impontualidade na chegada ao destino em mais de três horas. dano moral configurado. quantum mantido. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-lo ao pagamento de R$ 2.000,00 à autora, por danos morais.
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 65745720).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de dano moral decorrente do atraso no voo da autora.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
5. Consta da inicial que a autora adquiriu trecho de voo para Brasília e deveria chegar ao destino no dia 19/06/2024, às 10h45. Todavia, somente desembarcou às 16h, com mais de 5 horas de atraso. Refere que era esperada por sua família, que organizou um almoço de boas-vindas, evento frustrado em razão do atraso ocorrido. Em contestação, o réu alega que voo era operado pela GOL e que o atraso foi de três horas e quinze minutos, tratando-se de mero aborrecimento. Percebe-se, portanto, que não há controvérsia quanto ao atraso no pouso da aeronave, em patamar superior a 3 horas.
6. Diante desse quadro, remanejamentos da malha aérea ou mesmo manutenção de aeronave não eximem a companhia aérea da responsabilidade pela falha na prestação do serviço, porquanto tais procedimentos inserem-se nos expedientes ordinários da rotina da aviação, ou seja, são inerentes ao risco da atividade comercial exercida e, em consequência, não excluem a responsabilização da recorrente, nos termos do art. 14 do CDC. Ressalta-se que a ré integra a cadeia de fornecedores e responde solidariamente pelos danos experimentados por consumidores, devendo precaver-se para que as adversidades inerentes à sua atividade não prejudiquem o consumidor. Em reforço, a situação vivenciada pela autora transborda o mero inadimplemento contratual, trazendo desgastes físico-psicológicos que suplantam o tolerável, sendo que o valor fixado na origem observou os critérios doutrinários e jurisprudenciais, bem como a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.